Tribunal: CARF
Processo: 10580.903043/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903043/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.726 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
PQ SEGUROS S/A (ANTIGA BBM COMPANHIA DE SEGUROS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
MENSAL OBJETO DE PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
DIREITO CREDITÓRIO. VALOR DECLARADO NO PER/DCOMP. LIMITE.
O direito creditório reconhecido nos autos fica limitado ao montante declarado
pelo contribuinte no PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903043/2008-84
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903043/2008-84

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2006
(01/01/2005 a 31/12/2005).
O Despacho Decisório (fl. 23) não homologou as compensações declaradas por não
ter sido confirmada a apuração do crédito, tendo em vista que o valor informado na DIPJ
(R$ 224.359,02) não correspondia ao saldo negativo declarado no PER/DCOMP (R$ 203.160,40).
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
O Acórdão no 16-58.945 - 10a Turma da DRJ/SPO, de 27 de junho de 2014,
reconheceu erro no preenchimento do PER/DCOMP, relativo às parcelas de retenção na fonte e
de estimativas mensais pagas / compensadas.
Foram confirmadas retenções na fonte passíveis de serem utilizadas na dedução
do IRPJ apurado no período no valor de R$ 41.051,35, conforme transcrição a seguir:
Assim, somente é dedutível do imposto de renda devido ao final do período de
apuração, o imposto retido na fonte, no curso do ano-calendário, incidente sobre as
receitas computadas na determinação do lucro real. Decorre, daí, que para a
determinação do saldo negativo do IRPJ, passível de ser restituído ou compensado, não
basta a prova da regular retenção do imposto. É imprescindível a comprovação de que
as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram devidamente computadas na
determinação do lucro real.
Considerando que apenas o rendimento correspondente a R$56.253,46 foi tributado,
sendo de 15% a alíquota para o IRRF-código 5706, o imposto dedutível neste código
equivale ao valor de R$8.438,02.
Note-se que os rendimentos relativos às demais retenções constam oferecidos à tributação
(fls. 229-230) e o IRRF destes demais rendimentos equivale ao valor total de R$32.613,33
(fl.227). Desta forma, o valor de IRRF passível de dedução totaliza R$41.051,35.
Quanto às estimativas mensais, foram confirmados pagamentos no valor de
R$ 65.340,15 e compensações homologadas no valor de R$ 108.060,25, totalizando
R$ 173.400,40.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP SALDO NEGATIVO. IRRF.
O imposto de renda retido na fonte sobre receitas, rendimentos ou ganhos somente
poderá ser deduzido na declaração da pessoa jurídica se as correspondentes receitas,
rendimentos ou ganhos integraram o lucro real.
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Havendo comprovação parcial do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ, a partir da
apresentação do comprovante de arrecadação de estimativa e pesquisa nos sistemas da RFB
de compensações de estimativas com saldo negativo de períodos anteriores, cabe homologar
as compensações declaradas nos PER/DCOMP, até o limite do crédito comprovado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903043/2008-84

Cientificado dessa decisão em 25/07/2014, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 26/08/2014 (fls. 264 a
283), com as seguintes razões de defesa:
a)
Retenções na Fonte. A contribuinte não contesta o valor confirmado no Acórdão
da DRJ.
1.9. Pois bem. No que diz respeito à glosa concernente ao IRRF, perpetrada nos moldes
acima destacados, destaca a Recorrente, imbuída da boa-fé que lhe é peculiar, que
deixará de manifestar qualquer insurgência, haja vista a não localização de elementos
aptos a subsidiar eventual irresignação nessa seara.
b)
Estimativas compensadas. Defende, em suma, que os valores referentes aos débtios
de estimativas mensais declarados nos PER/DCOMP que não foram homologados
devem ser incuídos para fins de cômputo do saldo negativo do período. Traz
ementas de julgados do CARF no intuito de ilustrar seus argumentos.
Registro que a contribuinte se equivoca ao trazer dados referentes aos valores de
estimativa mensal de CSLL referentes ao exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002), que não
estão relacionados ao direito creditório em discussão nos presentes autos, que tem por objeto
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005).

Ao final, requer:
3.1. Diante das firmes razões expendidas, pugna a Recorrente que essa c. Câmara acolha
as razões veiculadas no bojo do presente Recurso Voluntário, reformando o Acórdão
DRJ/SPO n° 16-58.945, proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil cm São Paulo (SP), na parte em que ora impugnado.
3.2. Caso, entretanto, não seja esse o entendimento perfilhado por esse d. julgadores,
requer que essa e. Câmara homologue, desde já, os encontros de contas até o limite do
montante correspondente à parte da antecipação do IRPJ atinente ao mês de
fevereiro/2005, extinta, por pagamento, em decorrência da não homologação da
compensação declarada na PER/COMP de n° 32695.67528.310305.1.3.03-1042 e
determine o sobrestamento do presente feito, até que sobrevenha decisão definitiva nos
autos do PAF de n° 10580.901186/2010-76, no bojo do qual é discutida a compensação
da estimativa do IRPJ apurada no mês de janeiro de 2005, informada na PER/DCOMP
n° 34450.00092.160305.1.3.03-0033, assim como parte da antecipação daquela natureza
devida na competência fevereiro de 2005, correspondente à diferença entre o total
apurado a tal título e a parcela já carreada aos cofres públicos, nos moldes em que
retratados
nos
itens
2.3
a
2.6
supra,
declarada
na
PER/DCOMP
n°
35740.23787.310305.1.3.03-4145, a fim de que o posicionamento definitivamente
firmado naqueles autos possa ser refletido na composição do crédito que ora se analisa.
A contribuinte apresentou Aditamento ao Recurso Voluntário (fls. 438 a 438),
por meio do qual informa decisão proferida nos autos do PAF no 10580.901186/2010-76, que
homologou débitos de estimativas mensais utilizadas na apuração do direito creditório de que
trata o presente litígio. Informa, ainda, que efetuou o pagamento dos débitos de estimativa
mensais referentes aos meses de janeiro de fevereiro de 2005, cujas compensações não foram
homologadas.
É o relatório.

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903043/2008-84

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 25/07/2014 do Acórdão no 16-58.945 -
10a Turma da DRJ/SPO, de 27 de junho de 2014, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
26/08/2014 (fls. 264 a 283), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
Deve ser destacado que foi considerado 26/08/2014 como a data de apresentação
do recurso em função do carimbo aposto na primeira página do Recurso Voluntário pelo CAC da
DRF Salvador (fls. 264). No “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (fl. 262) consta
27/08/2014 como a data do registro da “Solicitação de Juntada de Documentos” (Recurso
Voluntário), que, se fosse considerada, tornaria a petição intempestiva.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente
constituída, conforme documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903043/2008-84

No caso em análise, o Acórdão da DRJ reconheceu erro de fato no preenchimento
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito e confirmou parcelas passíveis de serem
utilizadas na apuração do saldo negativo, resultantes de retenções na fonte, no valor de
R$ 41.051,35, e de estimativas mensais pagas / compensadas, no total de R$ 173.400,40. Diante
disto, foi reconhecido direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005) no valor de R$ 190.829,01.
No Recurso Vountário, a contribuinte não contesta o valor confirmado no
Acórdão da DRJ para as retenções na fonte.
1.9. Pois bem. No que diz respeito à glosa concernente ao IRRF, perpetrada nos moldes
acima destacados, destaca a Recorrente, imbuída da boa-fé que lhe é peculiar, que
deixará de manifestar qualquer insurgência, haja vista a não localização de elementos
aptos a subsidiar eventual irresignação nessa seara.
Portanto, a presente lide fica delimitada ao exame das estimativas mensais que
compõem o saldo negativo do período.
Pela análsie dos autos, verifica-se que o Acórdão da DRJ não reconheceu débitos de
estimativas mensais declarados nos PER/DCOMP nos 34450.00092.160305.1.3.03-0033, 32695.
67528.310305.1.3.02-1042 e 35740.23787.310305.1.3.03-4154, pelo fato de as compensações
declaradas não terem sido homologadas. Os valores não confirmados encontram-se demonstrados no
quadro a seguir:

Esta matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), com a publicação do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de
dezembro de 2018. Nos termos deste parecer "se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido", conforme transcrição:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Diante disso, no cálculo do saldo negativo de IRPJ, deve ser considerada a totalidade
das estimativas mensais compensadas que foram declaradas nos PER/DCOMP, incluindo o montante
de R$ 33.520,43, que não havia sido confirmado no Acórdão da DRJ.
Adicionalmente, registro que na Petição de fls. 436 a 451, a contribuinte informa o
resultado de decisão proferida nos autos do PAF no 10580.901186/2010-76, que homologou
débitos de estimativas mensais utilizadas na apuração do direito creditório de que trata o presente
litígio. Apresenta, ainda, comprovantes de pagamento de parcelamento dos débitos de estimativa
mensais referentes aos meses de janeiro de fevereiro de 2005, que foram objeto de compensações
não homologadas.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.726 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903043/2008-84

Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que IRPJ
devido no período totalizou R$ 23.622,74, conforme informação extraída do Acórdão da DRJ, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
23.622,74
(-) Retenções na fonte (Acórdão DRJ)
41.051,35
(-) Estimativas Mensais pagas / compensadas (Acórdão DRJ)
173.400,40
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
33.520,43
(=) Saldo negativo de IRPJ
(224.349,44)
Portanto, o direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005) totaliza R$ 224.349,44.
Como o direito creditório declarado no PER/DCOMP foi de R$ 203.160,40, o crédito
reconhecido nos autos fica limitado a este montante, ainda que no quadro demonstrativo o valor
apurado tenha excedido o pleiteado.
Como no Acórdão da DRJ já havia sido confirmado saldo negativo no montante
de R$ 190.829,01, por meio deste Acórdão é reconhecido crédito adicional no valor de
R$ 12.331,39 (R$ 203.160,40 - R$ 190.829,01).
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida no Acórdão da DRJ.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo direito creditório adicional no valor de R$ 12.331,39, de forma que sejam
homologados os débitos remanescentes até o limite deste crédito.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital